Tribunal: TJMT
Processo: 0007808-04.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007808-04.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HELTEN ANDRE SILVA SOUZA - CPF: 053.536.151-31 (APELANTE), ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 036.778.981-70 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO - ANÚNCIO DO ROUBO MEDIANTE EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - SUBTRAÇÃO ASSEGURADA - ROUBO CONFIGURADO - JULGADOS DO STJ - INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA - RESISTÊNCIA À AÇÃO CRIMINOSA ELIMINADA OU DIMINUÍDA - LIÇÃO DOUTRINARIA - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE -RECURSO DESPROVIDO.

A conduta do apelante [anunciar o roubo mediante emprego de simulacro de arma de fogo] possui caráter intimidativo e assegurou a subtração de valores, a configurar o tipo penal de roubo (STJ, HC no 481.457/SP).

A ameaça que distingue o roubo do furto, seja por atos, gestos ou palavras, é aquela capaz de produzir no espírito da vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP).

A utilização de simulacro
“produz a intimidação da vítima, necessária para eliminar ou diminui-lhe a resistência à ação criminosa”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 1.318).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007808-04.2018.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): HELTEN ANDRE SILVA SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por HELTEN ANDRE SILVA SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 327254), que o condenou por roubo a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial
semiaberto - art. 157 do CP - (ID 37587477).

O apelante sustenta que inexistiria grave ameaça ou violência, pois fora utilizado um simulacro para a prática do crime.

Pede o provimento para que seja desclassificado o roubo
para furto simples (ID 37587486).

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop pugna pelo desprovimento do apelo (ID 37587491).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 38262990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 15 de maio de 2017, por volta das 12h, no estabelecimento comercial denominado ‘Drogaria Primavera’, localizado na rua das Primaveras, no 682,

bairro Jardim Jacarandás, neste município de Sinop/MT, HELTEN ANDRÉ SILVA SOUZA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante emprego de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis, a quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) pertencentes ao caixa do estabelecimento comercial. [...]

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público denunciar HELTEN ANDRE SILVA SOUZA, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal

[...].
”
(Luiz Gustavo Mendes Maio, promotora de Justiça - ID 37586989)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime é evidente, dando conta disso o auto de prisão em flagrante de fl. 06, o boletim de ocorrência de fls. 07/09, termo de reconhecimento de pessoa de fl. 14, termo de apreensão de fl. 20, termo de entrega de fl. 21, fotografia de fl. 35 e as declarações prestadas tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo. [...]

De igual forma, a autoria, resta incontroversa, eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

Ao ser inquirida na fase extrajudicial, a vítima Alessandra dos Santos Oliveira asseverou perante a Autoridade Policial que: [...]

Quando de seu interrogatório na fase judicial, o acusado Helten André Silva Souza confessou a prática do delito, afirmando que ocorreram na forma como descrita na denúncia. [...]

Em relação a elementar da grave ameaça, restou evidenciada pelo depoimento extrajudicial da vítima, termo de apreensão de fl. 20 e fotografia de fl. 35, corroborados pela confissão do acusado, de acordo com os quais o réu praticou o delito utilizando-se de um simulacro de arma de fogo de modo a intimidar a vítima.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de roubo e autoria atribuída ao réu, a sua condenação é a medida cabível.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado HELTEN ANDRÉ SILVA SOUZA, [...] nas penas do artigo 157, caput do Código Penal. [...]

Na terceira fase da dosimetria, a míngua de causas de aumento ou diminuição, encontra-se a pena o patamar definitivo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com a Súmula 269 do STJ [...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - ID 37587477)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 37586993) e Termo de Entrega (ID 37586993), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Murilo Cavalheiro de Oliveira, policial militar (ID

37586991), Alexsandro da Cruz, policial militar (ID 37586991), Alessandra dos Santos Oliveira, funcionária da empresa vítima (ID 37586992), e o apelante (ID 37586992).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Murilo Cavalheiro de Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 37587494), Alexsandro da Cruz, policial militar (Relatório de Mídias - ID 37587494), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 37587494).

Extrai-se do contexto probatório que:

- no dia 15.5.2018, por volta das 12h, o apelante HELTEN ANDRE SILVA SOUZA adentrou ao estabelecimento comercial denominado “Drogaria Primavera”, localizado à rua das Primaveras, no 682, bairro Jardim Jacarandás, Sinop/MT, foi até o balcão e pediu remédio para alergia; enquanto Alessandra dos Santos Oliveira [funcionária da empresa] procurava a medicação, ele levantou a camiseta, mostrou que estava armado, anunciou o assalto e exigiu o valor de R$500,00 (quinhentos reais); após a entrega do dinheiro existente no caixa, qual seja R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o apelante evadiu-se do local (Relatório de Mídias - ID 37587494);

- os policiais militares Murilo Cavalheiro de Oliveira e Alexsandro da Cruz realizaram diligências e prenderam o apelante na posse do dinheiro subtraído, bem como do simulacro de arma de fogo utilizado na prática criminosa (ID

37586991/ID 37586991/Relatório de Mídias - ID 37587494);

- Alessandra dos Santos Oliveira [funcionária da empresa vítima] revelou, na fase policial, que a entrega do dinheiro ocorreu após o apelante levantar a camiseta e lhe mostrar que estava armado (ID 37586992);

- o apelante confessou autoria do roubo, em ambas as fases da persecução penal (ID 37586992/Relatório de Mídias - ID 37587494);

Dito isso, vejamos.

A conduta do apelante [anunciar o roubo mediante emprego de simulacro de arma de fogo] teve caráter intimidativo e assegurou a subtração do valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), a configurar o tipo penal de roubo (STJ, HC no 481.457/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.4.2019).

A ameaça que distingue o roubo do furto, seja por atos, gestos ou palavras, é aquela capaz de produzir no espírito da vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.6.2013).

Por sua vez, a utilização de simulacro
“produz a intimidação da vítima, necessária para eliminar ou diminui-lhe a resistência à ação criminosa”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 1.318).

Portanto, afigura-se impertinente a desclassificação pretendida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020